Tribunal: TJMT
Processo: 1010748-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010748-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ZENAIDE PAES DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (AGRAVANTE), NILSEIA DE CARVALHO MARQUES - CPF: 595.869.581-91 (AGRAVADO), NEIDE PAES DE CARVALHO - CPF: 108.982.201-49 (AGRAVADO), NAIR DE CARVALHO BORTOLETO - CPF: 103.849.521-00 (AGRAVADO), NELSON PAES DE CARVALHO - CPF: 051.482.861-72 (AGRAVADO), NEUZA PAES DE CARVALHO - CPF: 140.833.101-20 (AGRAVADO), ERICK MARTINS BAPTISTA - CPF: 004.851.491-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INEXIGIBILIDADE DE CHEQUES – TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC AUSENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. No caso dos autos, não se vislumbre, ao menos por ora, a probabilidade de direito, vez que busca tornar inexigível cheques, por cancelamento de matrículas em razão de fraude, emitidos em favor de anuente (credora hipotecária) em contrato de compra e venda de imóvel.

RELATÓRIO

EXMO.

SR.

DES.

SEBASTIAO

BARBOSA

FARIAS

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Inexigibilidade de Cheques no 1004647-97.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
NILSEIA DE CARVALHO MARQUES e outros,
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência de suspensão da execução de no 464/2007, 0011647-59.2007.8.11.0003, código 398178.

As razões de recurso aduzem, em síntese, que o débito discutido nos autos envolve cheques emitidos pelo agravante para compra de imóvel rural, “cuja fraude nos documentos originários – uso de procuração pública falsa, foi reconhecida pelo judiciário de Mato Grosso em sentença já transitada em julgado e que envolveu
toda cadeia de transmissão do bem, incluindo a antecessora dos agravados, Zenaide Paes de Carvalho
”.

Sustenta que foi proposta ação monitória relativo ao crédito dos mencionados cheques, contando o feito com sentença transitada em julgado. Afirma que vem buscando demonstrar que o crédito herdado pelos Agravados, decorrente das cártulas, não podem subsistir devido a nulidade absoluta da transação.

Ressalta que pretensão liminar pleiteia a suspensão o “tramite da ação executiva principal que já tem ordem de inscrição do nome do Recorrente em cadastros como SPC e SERASA e, ainda, ordem de penhora de único imóvel rural de sua propriedade”.

Destaca que a probabilidade do alegado na ação declaratória de inexistência de débito e o perigo do dano irreparável são patentes, o que justifica a concessão da liminar e não prejudicarão a pretensão contida no feito executivo, não consistido o deferimento em “julgar o mérito da demanda “inaudita altera parte”.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, “obstando-se a efetivação dos atos processuais de inscrição do nome do agravante em cadastros negativos e penhora de bens já ordenadas no feito principal, até final julgamento deste Agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi deferida
pela decisão de ID. 91541484
.

Nas contrarrazões, os Agravados apontam decurso do prazo prescricional para rediscutir sentença proferida no feito monitório e a sentença que determinou cancelamento das matrículas de imóvel discutido. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES – OAB/MT No 7666.

VOTO

EXMO.

SR.

DES.

SEBASTIAO

BARBOSA

FARIAS (RELATOR)

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a liminar, ao argumento de que a execução, da qual pleiteia suspensão, é relativa à cheques emitidos pelo Recorrente para compra de imóvel rural, bem este que teve fraude constatada nos documentos originários – uso de procuração pública falsa, reconhecida pelo Judiciário de Mato Grosso, em sentença já transitada em julgado, envolvendo toda cadeia de transmissão do bem, incluindo a antecessora dos Agravados, Zenaide Paes de Carvalho.

A ação foi proposta pelo Agravante, pleiteando, liminarmente, a “suspensão da execução no 0011647-59.2007.8.11.0003 - PJE, em tramite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, envolvendo os cheques do autor dados em pagamento à antecessora dos réus ou, caso a medida já tinha sido cumprida, seja excluído seu nome dos tais cadastros negativos mediante oficio ao SPC, SERASA e outros, bem como seja obstada a determinação de penhora sobre bens do autor, ou sua desconstituição caso já feita”.

No mérito, a exordial pugna pela declaração de inexistência de débito entre o Agravante e os Agravados dado em pagamento do negócio nulo.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo
a quo,
contando os seguintes fundamentos:

“(...) Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela. (...)

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque a parte autora afirma que tomara conhecimento no ano de 2018 sobre o cancelamento das matrículas dos imóveis adquiridos, o que demonstra por ora a sua inércia em soluciona a questão, razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória. (art.300, CPC).

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo. (...)” (ID. 91317461 - Pág. 3/5).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida uma reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Importa destacar que o débito discutido nos autos envolve cheques emitidos pelo Agravante para compra de imóvel rural, “cuja fraude nos documentos originários – uso de procuração pública falsa, foi reconhecida pelo judiciário de Mato Grosso em sentença já transitada em julgado e que envolveu toda cadeia de transmissão do bem, incluindo a antecessora dos Agravados, Zenaide Paes de Carvalho”.

Da análise dos autos, a par de respeitáveis os argumentos do Agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos. Dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, pois apesar do Agravante afirmar na peça vestibular, que os cheques advêm de negócio nulo, em razão de fraude com reflexos em toda cadeia de transmissão do bem, incluindo a antecessora dos Agravados, Zenaide Paes de Carvalho, as cártulas foram emitidas em favor da Sra. Zenaide Paes de Carvalho em decorrência de renegociação de aparente cessão de credito (credora hipotecária), com origem na compra e venda de imóvel firmando com Arthur Constantino da Silva Filho, com anuência da Sra. Zenaide ao negócio, contudo, a ação na origem foi proposta exclusivamente contra os sucessores da anuente, já falecida.

Para além disso, em que pese afirmar que tomou conhecimento do cancelamento da matrícula em 2018 e “vem buscando demonstrar que o crédito herdado pelos Agravados, decorrente das cártulas, não podem subsistir devido a nulidade absoluta da transação”, não se depreende nos autos qualquer ato nesse sentido, antes do deferimento de medidas constritivas no cumprimento de sentença da ação monitória n° 0011647-59.2007.8.11.0003.

Assim, não se depreende, ao menos por ora, a probabilidade de direito necessária a concessão do pleito de suspensão da execução.

No que tange ao argumento de prescrição da pretensão autoral do Agravante, é matéria ainda não apreciação pelo Juízo
a quo
, de modo que vedada sua análise, sob pena de supressão de instância.

Desta feita, constata-se ser acertada a decisão agravada, ao indeferir a antecipação de tutela pretendida, razão pela qual não merece reparo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada. Revoga a decisão de ID. 91541484

É como voto.

VOTO

EXMO.

SR.

DES.

JOAO

FERREIRA

FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 07.10.2003, o agravante Álvaro Luiz Pedroso Marques de Oliveira celebrou com Arthur Constantino da Silva Filho e respectiva esposa dois contratos de
“Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural”,
o primeiro irrelevante para no presente caso, já o segundo refere-se à área desmembrada da Fazenda Ararinha, situada no município de Novo Santo Antônio-MT, compreendida dentro das medidas, azimutes e confrontações constantes da matrícula n. 4.473 do Registo de Imóveis da Comarca de Água Boa-MT, sobre a qual recaia hipoteca de primeiro grau em favor de Zenaide Paes de Carvalho, decorrente de
“Escritura Pública de substituição de Re- Ratificação e Substituição de Garantia”,
e por esse motivo, (isto é, por constar como credora hipotecaria), Zenaide foi cientificada das negociações e subscreveu o instrumento contratual como anuente.

Por meio do contrato, o promitente comprador Álvaro se comprometeu a realizar o pagamento de R$ 120.000,00, por meio de um sinal dado por meio de bens avaliados em R$ 35.000,00, e um segundo pagamento de R$ 85.000,00, que deveria ser realizado, sem forma previamente estabelecida, até o dia 30.05.2004, quando então os promitentes vendedores e a anuente credora Zenaide, fariam, o que chamaram de “
liberação do imóvel
” (cf. Instrumento vinculado ao Id. n. 50251922 dos autos de origem).

No dia 08.06.2004, o promitente vendedor Arthur, com anuência expressa de Zenaide, declarou que recebeu do promitente comprador o valor de R$ 85.000.00, pago por meio dos cheques n. 004513, 004514, 004515, 004516, 004517 e 004518, com vencimento para os dias 30.06.2004 a 30.12.2004, emitidos em nome de Zenaide; no ato, o vendedor se comprometeu a, após realizar a compensação de todos os cheques, dar quitação ao contrato, e outorgar a escritura em favor do promitente comprador(cf. cópia do recibo vinculada ao Id. n. 50251922 – p.22).

Embora não conste do recibo exatamente a natureza da relação, ou a que título se deu o pagamento em nome de Zenaide, dada as circunstancias, parece claro que o pagamento destinado à credora hipotecária ocorreu, não com base em uma relação dela com o agravante, mas, sim, como indicação do promitente comprador Arthur.

Na inicial da presente ação “
Declaratória de Inexistência de Débito e Inexigibilidade de Cheques”
, ajuizada em 03.04.2021, o agravante afirma que sustou o pagamento dos cheques n. 004514, 004515, 004516, 004517 e 004518, que ainda não haviam sido compensados, em razão da “
recalcitrância dos vendedores das referidas áreas em providenciar os documentos para a lavratura da escritura definitiva”
, e que, por isso, a credora hipotecária Zenaide ajuizou contra ele ação “
Monitória”
(Proc. n. 0011647-59.2007.8.11.0003), cujo pedido foi julgado procedente, para constituir de pleno direito o título executivo judicial
,
com transito em julgado em 26.08.2008 (cf. cópia da certidão vinculada ao Id. n. 94779454 - pág. 1), iniciando o cumprimento de sentença em 05.05.2009 (cf. Id. n. 41231996 – p. 7 dos autos do Cumprimento de Sentença – Proc. n. 0011647-59.2007.8.11.0003).

No presente recurso, o agravante pede a concessão de tutela provisória de urgência, para suspender o processamento da execução, alegando que “
não mais subsiste a alienação da área rural”,
pois, em 29.11.2018, ao solicitar cópia da matrícula para fins de cadastro e georreferenciamento, o autor descobriu que, em razão de fraude, a cadeia de matrículas referentes ao imóvel foi cancelada por sentença proferida pelo MM. Juiz da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, nos autos da ação de
“Cancelamento de Matrícula”
(Proc. n. 8175-42.2010.8.11.0004), ajuizada por Marcelo Ribeiro do Amaral contra os promitentes vendedores, contra a credora hipotecária titular do espólio agravado, e outros.

O agravante não ajuizou ação contra o promitente vendedor Arthur.

A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

Compete, portanto, ao agravante demonstrar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perderem de vista a relevância da fundamentação.

No presente caso, os elementos apresentados pelo agravante não evidenciam a probabilidade do direito alegado, já que o agravante busca, com a presente ação declaratória, obstar, e futuramente extinguir os direitos de recebimento de crédito do espólio de Zenaide Paes de Carvalho, que
não
atuou como vendedora da área cuja matrícula foi cancelada, tendo como único papel o de, como credora titular de garantia hipotecaria sobre o imóvel objeto do negócio, anuir com a transação realizada entre os compromissários vendedor e comprador, garantido que, se recebesse parte do pagamento ajustado entre eles para saldar a dívida vinculada à hipoteca, o comprador receberia o bem livre e desembaraçado, sem a hipoteca constituída em seu favor.

Assim, como Zenaide, ao que tudo indica, não é propriamente parte da relação negocial consistente na promessa de compra e venda, a discussão relativa à nulidade do negocio não parece alcança-la, eis que recebeu os cheques emitidos por Álvaro em razão de ser credora, e por intermédio, de Arthur, sendo contra este que o aqui agravante parece ter de voltar a sua pretensão.

Depois, em regra, a declaração judicial de nulidade da cadeia sequer implica em nulidade automática do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, havendo necessidade de pronunciamento judicial nesse sentido.

Fosse pouco, relembro a inviabilidade, em regra, de paralisar o cumprimento de sentença por meio de ação que não seja rescisória, já que a apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela parte autora na monitória deve ser feita por meio de embargos monitórios, afinal,
"o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia,
nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi,
cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova
- mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor”
(STJ - AgInt no AREsp 860.470/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017 –
destaquei
e
grifei
).

Portanto, realmente não há, por ora, motivos que justifiquem a suspensão do processamento do cumprimento de sentença.

Feitas essas considerações, acompanho o voto do Exmo. Relator, e voto pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021